Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS PROVOCADOS PELO CONDUTOR QUANDO ESTAVA FORA DO VEÍCULO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Recurso próprio e tempestivo (ID 51218636). Custas e preparo recolhidos.
Em suas razões recursais, a parte autora alega que a responsabilidade do proprietário do veículo decorre do contrato de depósito celebrado entre as partes. Aduz que o proprietário do veículo responde pelos danos causados pelo condutor. Pede a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.
Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. A alegação do recorrente no sentido de que a responsabilidade do proprietário do veículo decorre do contrato de depósito celebrado entre as partes não foi arguida antes pelo recorrente, configurando indevida inovação recursal. Assim, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. ABALO À DIGNIDADE E À HONRA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos, não merecendo prosperar, nesse contexto, a impugnação exposta em sede de contrarrazões. 2. Na origem, narraram os autores que são irmãos e que o primeiro requerente se utilizou do cartão de crédito da segunda requerente para débitos do plano pós-pago "Oi Controle" da empresa ré, no valor mensal de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos). Relataram que, ao verificarem o extrato do cartão, perceberam diversos lançamentos indevidos, nas quantias de R$ 39,81, R$ 39,74 e R$ 39,47, respectivamente nos dias 03 de março de 2021, 29 de março de 2021 e 04 de abril de 2021, valores que não reconhecem. Informaram que entraram em contato com a ré, conforme protocolos informados, porém a questão não foi solucionada. 3. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a empresa ré realize a cobrança de um único valor mensal relativo ao plano contratado pelos autores, e condená-la a restituí-los o valor de R$ 79,48 (setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), mas julgou improcedente o pedido de dano moral. 4. Nas razões do recurso, a parte autora alega que as cobranças indevidas acarretaram gravames à sua dignidade e honra, já que sua honestidade restou questionada. Afirma ter perdido tempo em tentar resolver a falha na prestação de serviços causada pela própria empresa ré, o que caracteriza o desvio produtivo do consumidor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral. 5. Inicialmente, em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na inicial e réplica todos os argumentos que possuir. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno. A tese da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, somente agora lançada nas razões do recurso do autor/recorrente, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 7. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral. 8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). 9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). 10. No caso, conquanto caracterize falha na prestação de serviço, e enseje a restituição do valor pago, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição dos autores/recorrentes a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter. 11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1427856, 07086949820218070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
É certo que, em regra, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito. Nesse sentido: Acórdão 1204087, 07043719820178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJe: 1o/10/2019.
Ocorre que, no caso, os danos provocados na cancela do estacionamento do autor não decorreram de acidente de trânsito, mas foram causados pelo suposto condutor quando este estava fora do veículo, não sendo possível a responsabilização do proprietário do automóvel em razão do rompimento do nexo de causalidade.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.